Tribunal: TJMT
Processo: 0024141-36.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024141-36.2007.8.11.0041
EMENTA
APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.
Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.
6

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024141-36.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA - CNPJ: 05.053.717/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024141-36.2007.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART.921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.

Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0024141-36.2007.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LTDA

Processo na origem: 0024141-36.2007.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AÇÃO
:
Cumprimento de sentença em Ação de Cobrança, proposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LTDA.

SENTENÇA
(ID 72514041):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Provimento 84/2014 CGJ -TJ MT e determinou a expedição de certidão de crédito e a inclusão de seus dados em cadastros restritivos de crédito
.

APELO
(ID 72514047):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo. No mérito, aduz, em síntese, que não é o caso de extinção do cumprimento de sentença porque não preenchidos os requisitos do art. 924 do CPC. Sustenta que o caso é de suspensão, conforme disciplina o art. 921 do CPC até que ocorra a prescrição intercorrente. Argumenta que os artigos 580 e 581 do CNGC são inconstitucionais. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar ou, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito ou o arquivamento provisório.

CONTRAMINUTA
(ID 80131452): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024141-36.2007.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AÇÃO
:
Cumprimento de sentença em Ação de Cobrança, proposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LTDA.

SENTENÇA
(ID 72514041):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Provimento 84/2014 CGJ -TJ MT e determinou a expedição de certidão de crédito e a inclusão de seus dados em cadastros restritivos de crédito.

O exequente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
moveu o cumprimento de sentença proferida na ação de cobrança
contra

S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LTDA.
com o objetivo de receber a quantia de R$226.595,39
.

A ação de cobrança foi julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$82.685,34, atualizado para
R$226.595,39 (ID
72513484).

O exequente foi intimado para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução, porém nada encontrou. Portanto, a execução foi suspensa por um ano em 24.07.2015 (ID 72513981 - Pág. 1) e novamente desarquivada em 09.11.2015 (ID 72513982 - Pág. 1)
.

Em 27.02.2020, o exequente foi novamente intimado “para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 580 da CNGC-MT, dar prosseguimento no feito, indicando a “providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou nova requerimento de suspensão”. (ID 76617483 - Pág. 3).

Ao se manifestar, em 27.02.2020, o exequente informou não ter localizado bens penhoráveis em nome do executado e postulou a emissão de certidão de protesto e a inclusão dos dados do

(ID 76617484 - Pág. 1).

Em 29.11.2019, a sentença
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 581, da CNGC / MT, e determinou o arquivamento definitivo dos autos (ID 72514041)
.

O apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por
error in
procedendo, sob o argumento de que a ação deveria ter sido suspensa e não extinta.

Tal preliminar se confunde com o mérito e, com ele, será analisado.

No presente caso, a discussão gira em torno de se verificar se cabe a extinção do cumprimento de sentença ou se é o caso de suspendê-lo.

É certo que a ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, no início do cumprimento de sentença, dá ensejo à suspensão do processo, conforme disciplina o
art. 921 do CPC, o que foi feito nos idos de 2015, conforme vimos anteriormente
.

Por ocasião da prolação da sentença combatida, esta fase, qual seja a suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada.

Assim,
não há como acolher a tese do apelante de que seria necessário suspender o feito para oportunizar a busca de bens penhoráveis, porquanto essa fase já foi realizada
.

O apelante alega que os artigos 580 a 587 do CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) são inconstitucionais, porque usurpam a competência privativa da União para legislar em matéria processual.

O disposto em tais artigos em nada conflita com o código de ritos processuais, porque trata de fase posterior à suspensão prevista no CPC.

Também não se trata de usurpação de competência, porque tal consolidação não pretende legislar sobre direito processual ou procedimentos, trata-se, isso sim, de norma administrativa de orientação para juízes e servidores e têm a função de melhor disciplinar temas, esclarecer dúvidas e facilitar a atuação do próprio Poder Judiciário.

Em outras palavras, a consolidação visa apenas promover a facilitação no momento da aplicação da norma processual.

Os

artigos 580 e 581 da CNGC, dispõem que:

“Art. 580.
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão
de inércia do credor ou em face
da não localização de bens passíveis de constrição
,
o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção
.

§ 1o A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§ 2o
Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão
.

Art. 581. Decorrido o prazo, o
gestor certificará
nos autos e fará os autos conclusos para que
o magistrado prolate a sentença de extinção
. ”

E foi exatamente este o procedimento adotado pelo Juízo prolator da sentença, de modo que
não há falar-se em
error in procedendo
, ou mesmo se afirmar que em tal circunstância deveria ter sido suspenso o cumprimento de sentença, porque a pretensão executória se revela frustrada, após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor após o período de suspensão ter sido integralmente cumprido anteriormente.

Deixa de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

Nesse sentido:

“E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO NEGADA. 1. Cinge-se a controvérsia no presente caso em definir se em razão da desistência da execução pelo credor, em virtude da inexistência de bens penhoráveis, se deverá o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Conforme determina o art. 921, III e § 1o, ambos do CPC, não sendo encontrados bens penhoráveis, deverá a execução ser suspensa pelo prazo de 01 (um) ano.
Findo esse prazo e não ocorrendo a prescrição intercorrente, o Juiz poderá extinguir a execução infrutífera
. 3. No presente caso, após certidão do oficial de justiça informando a inexistência de bens penhoráveis, a CEF pleiteou a suspensão da execução e posteriormente a extinção pela falta de bens penhoráveis. Pedido este homologado em sentença, sem a condenação em honorários advocatícios. 4. Conforme jurisprudência do E. STJ, “a desistência da execução motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não pode ensejar a condenação do exequente aos honorários advocatícios. Isso porque a desistência é motivada por causa superveniente não imputável ao credor. Deveras,
a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo
.” 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-3 - ApCiv: 00003043620124036118 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2020, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2020)

Ressalte-se, no entanto, que o título judicial persiste íntegro até a satisfação da dívida (pagamento). Conforme destacou a sentença recorrida a parte pode requerer o desarquivamento da ação na hipótese de eventual alteração do cenário fático-patrimonial do executado (caso se verifique a existência de bens), sem a necessidade de pagamento de novas custas processuais.

Por fim, destaca-se que, em caso de extinção da execução quando esta restou frustrada, não há condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, portanto se não houve condenação, não há o que majorar.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 581, da CNGC/MT, e determinou o arquivamento definitivo dos autos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021